Tribunal: TJSP
Processo: 2093071-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer para limitação de descontos. Decisão agravada deferiu a antecipação da tutela requerida para limitação dos descontos realizados pelo corréu em conta corrente do autor, relativos aos empréstimos pactuados entre eles. Tutela de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais

Ementa:
Ação de obrigação de fazer para limitação de descontos. Decisão agravada deferiu a antecipação da tutela requerida para limitação dos descontos realizados pelo corréu em conta corrente do autor, relativos aos empréstimos pactuados entre eles. Tutela de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis, notadamente o fumus boni iuris. A questão da limitação dos descontos em conta corrente foi decidida pelo E. STJ no Tema 1085, julgado o REsp n. 1.863.973 sob o rito dos repetitivos, sendo de observância obrigatória (art. 927, III, CPC). Diante da orientação firmada pela Corte Superior, não há que se cogitar da limitação dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos. Recurso provido.